Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750594-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em razão de o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga ter declinado da competência para processar e julgar a ação de procedimento comum , proposta por LAISLA CRISTINA DE SOUZA, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A.. O Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga declinou os autos, sob o argumento de foro aleatório. Sustenta que o domicílio da autora é na Colônia Agrícola Vicente Pires, vinculado à Circunscrição Judiciária de Águas Claras e não na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras suscitou conflito negativo de competência. Afirma que se trata de competência relativa e que se deve privilegiar a Súmula 33 do STJ, segundo a qual não pode a competência ser declarada de ofício. Discorre acerca das regras consumeristas, dispostas no art. 6o, inciso VIII e no art. 101, inciso I, que visam a facilitar a defesa dos direitos do consumidor e a facultar o autor estabelecer o foro para ajuizamento da ação. Em detida análise dos autos, observa-se que a parte autora reside na Colônia Agrícola Vicente Pires, que se encontra sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, enquanto a outra parte tem seu domicílio em outra unidade da Federação. A lide versa sobre relação de consumo, de modo que fica facultado à parte autora ajuizar a ação no foro do domicílio da sede da ré, de acordo com o artigo 53 , inciso III , do Código de Processo Civil ou no foro de seu domicílio, consoante artigo 101 , inciso I , do Código de Defesa do Consumidor. Logo, é necessário avaliar se a escolha do foro pela autora guardou pertinência com o domicílio das partes envolvidas no processo. Sobre a questão, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMANDA MOVIDA POR CONSUMIDORES. NORMA DE ORDEM PÚBLICA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DE SEUS DIREITOS EM JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio "kompetenz-kompetenz". 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. As normas de proteção e defesa do consumidor são consideradas de ordem pública e de interesse social e se aplicam para assegurar a facilitação e a defesa do consumidor em juízo. 5. Em demanda movida em juízo por consumidor, a competência do foro, embora territorial, é considerada absoluta, porque se reveste do caráter protetivo dos interesses do consumidor em juízo, e essa situação possibilita o juiz de decliná-la de ofício, quando constatar a propositura da ação em foro diverso daquele em que as partes estejam domiciliadas. 6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Terceira Vara Cível de Ceilândia.(Acórdão 1879726, 07166983420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital